Tribunal: TJES
Processo: 5000123-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas; Descontos Indevidos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Havendo expressa manifestação acerca da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, os presentes embargos devem ser rejeitados. Afinal, a discussão do acerto da decisão não se mostra cabível na via estreita dos aclaratórios.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000123-11.2023.8.08.0000

Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Embargada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra o acórdão (id nº. 5031795) que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele apresentado e negou-lhe provimento.

Em suas razões o embargante aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso ao não se manifestar acerca da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, destacando que a sentença do processo de origem fora proferida em 12 de setembro de 2017, ou seja, após a oficialização da serventia.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que deixei de intimar a embargada para oferecimento de contrarrazões, pois evidente o não acolhimento dos aclaratórios.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A suposta omissão apontada pelo recorrente deixa claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado, pois trata-se de questão por ele expressamente analisada e afastada, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Embora o agravante não tenha apresentado a cópia integral do processo originário, é possível observar que a demanda foi ajuizada em 03.05.13, com a prolação de sentença em 12.09.2017, enquanto a oficialização da serventia aconteceu em novembro de 2016 (Resolução TJES n. 24/2016).

Assim, como bem observou o magistrado de 1º grau, o processo teve boa parte de seu trâmite com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, motivo pelo qual fora determinada a expedição de RPV para requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta no cálculo de custas para a referida escrivã.”

Havendo expressa manifestação acerca da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, os presentes embargos devem ser rejeitados. Afinal, a discussão do acerto da decisão não se mostra cabível na via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.